Tribunal: TJPA
Processo: 0032220-45.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032220-45.2009.8.14.0301

APELANTE: IURI DA CUNHA ESTEVAO

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e LHES NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0032220-45.2009.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargante: Estado do Pará

Embargado: Iuri da Cunha Estevao

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão nº 10217793, assim ementado:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PM/PA - EDITAL N° 1/ 2008. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Em suas razões recursais (ID 10299165), o embargante sustenta a ocorrência de omissão/julgamento extra petita no acórdão recorrido.

Aduz que o pedido de reforma na apelação interposta pelo apelante foi para realização de um novo exame oftalmológico, bem como que fosse autorizado sua participação na próxima fase (exame físico), condicionando a sua aprovação final ao resultado dos novos exames oftalmológico,
sem mencionar o pedido de reintegração.

Assim, alega a ocorrência de julgamento extra petita, erro material, omissão e ausência de fundamentação do julgado, nos termos do Art. 1.022, Parágrafo Único, II, III, c/c Art. 489, § 1º, IV, todos do CPC.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente. (id 10299165).

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo que o recurso é manifestamente protelatório e que não há omissão, contradição ou obscuridade, que são bases dos Embargos de Declaração.

Sustenta que é de fácil constatação que o embargante tem interesse em rediscutir algo já decidido.

Requer o não recebimento dos embargos opostos, bem como o reconhecimento do intuito meramente protelatório dos embargos. (id 10637226)

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
[1]
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

O Embargante aduz que os pedidos formulados pelo impetrante se limitaram ao pedido de suspensão do ato lesivo e a continuação no concurso ou, alternativamente, assegurar o direito de realizar o exame de aptidão física e, caso apto, participar dos atos subsequentes.

Sustenta que o acórdão embargado ampliou os limites da lide ao determinar a reintegração do apelante no cargo público.

Desse modo, alega que restaram configuradas além do julgamento extra petita, o erro material, a omissão e a ausência de fundamentação do julgado, nos termos do art. 1.022, Parágrafo Único, II, III, c/c Art. 489, § 1º, IV, todos do CPC.

Entretanto, a decisão embargada tratou exatamente da matéria pugnada, sendo a
reintegração um dos
efeitos e consequências naturais
da reforma da sentença de 1º grau
, que determinou a saída do autor das fileiras da Polícia Militar.

Reitero que a situação fática do apelante/embargado não é a mesma de 2009, ou seja, há mais de 12 anos, vez que com a liminar concedida no juízo de origem, o embargado realizou novo exame médico, na qual apontou sua aptidão, realizou o Curso de Formação de Soldados da PMPA, foi nomeado, empossado e obteve promoção funcional.

Assim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou julgamento extra petita, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas,
o que é incabível na presente via.

Além disso, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os
embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 13/03/2023